Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-25.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024343-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO FORTES PORFIRIO - CPF: 068.284.791-73 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO - CPF: 855.413.891-00 (APELANTE), ADAIR MARIA DA SILVA - CPF: 292.785.891-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO - CPF: 855.413.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADAIR MARIA DA SILVA - CPF: 292.785.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECÍFICOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para compelir o fornecimento de materiais específicos prescritos por médico assistente em procedimento cirúrgico de beneficiário acometido por deformidade ortopédica congênita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de fornecimento dos materiais indicados pelo médico assistente, com base em parecer de junta médica da operadora; e (ii) saber se tal negativa configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. As cláusulas limitativas nos contratos de plano de saúde devem ser interpretadas em conformidade com o art. 47 do CDC, prevalecendo a prescrição do médico assistente sobre o parecer de junta médica que não acompanha o paciente.

4. A negativa de cobertura fundada apenas em parecer técnico da operadora não prevalece sobre a indicação clínica justificada, sendo abusiva diante da inexistência de exclusão contratual do tratamento da doença.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a indicação do profissional assistente deve ser respeitada, notadamente quando fundada em critérios técnicos individualizados e compatíveis com a doença coberta.

6. A negativa de cobertura, embora indevida, foi motivada por divergência técnica e não por recusa deliberada do tratamento, não havendo demonstração de sofrimento anormal ou agravamento do estado clínico a justificar reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais e manter a obrigação de fornecimento dos materiais indicados.

Tese de julgamento
:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de materiais prescritos por médico assistente em procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, prevalecendo a indicação do profissional que acompanha o paciente. 2. A negativa fundada em divergência técnica, sem agravamento da condição clínica do beneficiário ou recusa do procedimento em si, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, I e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.226.643/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.04.2011; STJ, REsp 1.731.762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.05.2018; TJ-SP, Súmula nº 102; TJ-RJ, Súmula nº 211

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (id. 298466881), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
LUIS FERNANDO FORTES PORFIRIO
, representado por sua genitora
LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO
.

Na origem, o autor, menor de idade à época do ajuizamento da ação, alegou ser beneficiário do plano de saúde da ré e que, em razão de sua condição congênita de "pés tortos", foi submetido a diversos procedimentos e tratamentos desde o primeiro ano de vida. Após uma nova recidiva em 2021, seu médico assistente prescreveu procedimento cirúrgico, detalhando a necessidade de materiais específicos, como mini âncoras 3,5 BIO, pinos de schanz com hidroxipatita e fixador externo circular tipo truelok – semianéis.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, determinando que a ré autorizasse a realização do procedimento cirúrgico com os materiais solicitados pelo médico assistente. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a aplicação do princípio da especialidade, com prevalência da Lei nº 9.656/98 sobre o CDC;
(ii)
a legalidade da instauração de junta médica para dirimir divergência técnica sobre os materiais solicitados, conforme previsto na Resolução CONSU 08/1998 e na Resolução Normativa ANS nº 424/2017;
(iii)
a inexistência de danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual;
(iv)
subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório; e
(v)
a aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Recolhimento do preparo consta em id. 298605868.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença (id. 298466895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (id. 298466881), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
LUIS FERNANDO FORTES PORFIRIO
, representado por sua genitora
LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre assinalar que se aplicam, à hipótese, as normas do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Destaca-se, nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula n. 608 do STJ:

"Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

A controvérsia central reside em definir:
(i)
se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde quanto ao fornecimento de materiais específicos indicados pelo médico assistente, com base em parecer de junta médica; e
(ii)
se tal negativa configura dano moral indenizável.

Oportuno dizer que, em razão do caráter cogente do
CDC
e da presumida vulnerabilidade do consumidor, as cláusulas limitativas, ou obstativas das obrigações assumidas pelas seguradoras de saúde devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e sempre da maneira mais favorável ao consumidor, em consonância com o art. 47 do citado diploma legal.

Da obrigação de fazer - fornecimento dos materiais específicos

No que tange à obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos materiais específicos indicados pelo médico assistente do autor, a sentença não merece reparos.

Extrai-se dos autos que o apelante, nascido em 24/12/2006, é beneficiário do Plano de Saúde da apelante (id. 298465881) e é portador de pés tortos congênitos, forma moderada a grave, bilateralmente.

Consta do Laudo médico:

Em 07/06/21, durante acompanhamento, observamos recidiva de deformidades, principalmente em pé esquerdo, com equino, cavo e varo de todo pé.
Presença de deformidades ósseas dificultando a indicação de novas cirurgias abertas, com maiores riscos
. Orientado familiares sobre a correção com cirurgia tipo fixação externa, para diminuir danos diretos aos tecidos/ partes moles, conseguindo-se uma correção progressiva das deformidades, em aparelho com recursos adequados para o caso em questão. Trata-se de pés com deformidades importantes desde o nascimento, onde obtivemos um bom tempo de bons resultados, podendo a criança realizar todas as suas funções em todas as idades, sem limitações para suas atividades físicas, graças a todo tratamento realizado até hoje.
Na atualidade, pela recidiva encontrada, há necessidade de abordagem cirúrgica
, como já explicado em laudos encaminhados para a operadora de saúde.
Quanto ao material indicado, trata-se de fixador externo tipo circular, em aluminio, muito mais leve e resistente que o tradicional de ferro, radiotransparente para acompanharmos a evolução pós operatória com as radiografias
. Possui peças e dispositivos evoluidos para melhor correção das deformidades mais complexas. É uma evolução do antigo llizarov circular (década de 1950). Aparelho tipo "True Lok" é uma evolução, um aperfeiçoamente do antigo fixador de llizarov, proporcionando maiores correções com maiores acertos, em sistema otimizado de fixação externa. Ideal para casos mais compelxos, onde necessitamos de mais de um plano de correção, realizando correções agudas e outras correções progressivas. Os pinos com hidróxipatita permitem maior durabilidade de fixação óssea e menor soltura dos mesmos. (id. 298465884)

Embora a apelante sustente a legalidade da instauração de junta médica para dirimir divergências técnicas, conforme previsto na Resolução CONSU 08/1998 e na Resolução Normativa ANS nº 424/2017, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, havendo indicação específica do médico assistente, deve prevalecer sua prescrição, por ser o profissional que acompanha o paciente e conhece suas particularidades clínicas.

A justificativa apresentada pela ré, portanto, para negar a cobertura do procedimento reside unicamente na avaliação do caso por sua própria junta médica (id. 298465883), que concluiu pela desnecessidade de alguns materiais solicitados – Mini âncoras 3,5 BIO, Pinos de Shanz com Hidóxiapatita e Fixados Externo Circular Tipo Truelok/Semianés –

ao fundamento de que não há superioridade ás demais oferecidas pela Unimed.

No entanto, sabe-se que, havendo divergência entre o tratamento indicado pelo médico da paciente e a análise do médico da operadora de saúde, deve prevalecer o critério do profissional que acompanha o paciente. Nesse passo, cabe ao médico prescrever o melhor tratamento para a enfermidade do paciente, se mostrando incabível a invocação de qualquer norma que limite o direito fundamental à saúde, à integridade física ou mesmo à vida, diante do direito também fundamental e dos demais indissociável, que é o da dignidade da pessoa humana.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, procedimento, medicamento ou material considerado essencial para a realização do ato proposto pelo médico.
Na hipótese, havendo prescrição médica e previsão de cobertura da doença que acomete a parte Agravada, não cabe à Cooperativa Recorrente deliberar sobre a técnica a ser aplicada, pois o médico é o melhor capacitado a averiguar as necessidades e particularidades da paciente que está sob sua responsabilidade .
(TJ-MT 10119633920228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS PROPOSTOS PARA CIRURGIA. JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE QUE DISCORDOU DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PACIENTE E A ANÁLISE DO MÉDICO DA OPERADORA DE SAÚDE, DEVE PREVALECER O CRITÉRIO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE
, SÚMULA Nº 211, DO TJRJ. LAUDO MÉDICO ACOSTADO APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL, CONCORDANDO E SE ADEQUANDO AO TRATAMENTO PROPOSTO NAS CONCLUSÕES DO LAUDO . (...). (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08146586420238190202 202400101683, Relator.: Des(a) . SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 05/03/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 06/03/2024) (destaquei)

PLANO DE SAÚDE – Fornecimento de materiais solicitados para realização de cirurgia e reabilitação do beneficiário – Discordância quanto à terapêutica e procedimentos indicados que equivale à negativa – Descabimento - Não pode a Junta Médica sobrepor-se ao tratamento indicado pelo médico assistente - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura
– A Operadora não pode, portanto, estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, ou materiais requisitados, desde que necessários e compatíveis com o procedimento, independentemente de se tratar de procedimento ambulatorial, residencial ou obrigatório previsto na Resolução Normativa RN n. 465/2021 da ANS, ou no Rol/DUT nº 133 da ANS - Dano moral devido - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1014193-93.2020 .8.26.0004 São Paulo, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 19/01/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2023) (destaquei)

No caso em análise, o autor é portador de condição congênita de "pés tortos", tendo sido submetido a diversos procedimentos desde o primeiro ano de vida, incluindo quatro cirurgias anteriores (2014, 2016, 2017 e 2018). Após nova recidiva em 2021, seu médico assistente prescreveu procedimento cirúrgico com materiais específicos, considerando o histórico clínico e as particularidades do caso.

A junta médica constituída pela operadora, por sua vez, não avaliou presencialmente o paciente, baseando sua conclusão apenas em literatura médica referenciada, o que se mostra insuficiente para afastar a indicação do médico que acompanha o autor há anos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo editou a Súmula nº 102, que dispõe: ‘
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS
.’ Nesse mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro editou a Súmula 11 que estabeleceu o seguinte: ‘
Havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização’
.

É entendimento consolidado, ainda, que não havendo exclusão pelo Plano da doença, não podem ser excluídos todos os procedimentos, medicamentos, tratamentos, materiais e exames necessários à melhora da saúde, bem estar e à cura.

Na hipótese, não se comprovou que o plano do autor exclua o tratamento da doença ou o atendimento no referido nosocômio, razão pela qual não podem ser afastados todos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos que forem indicados pelo médico assistente.

Ademais, é caudalosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que repudia "
a recusa de fornecimento de instrumental cirúrgico ou fisioterápico, quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica
" (
AgRg no Ag 1226643/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011), e, ainda, que: "
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que:"6. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia
"(
REsp 1731762/GO
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018.

Ademais, o rol de procedimentos da ANS deve ser interpretado como referência mínima de cobertura, e não como limitador absoluto, especialmente quando a negativa põe em risco a saúde ou o bem-estar do paciente.

Portanto, deve ser mantida a sentença no que tange à obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos materiais específicos indicados pelo médico assistente do autor, sendo este o entendimento adotado por esta Câmara Julgadora em caso idêntico: Tese de julgamento: "
É abusiva a negativa de cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente em procedimento cirúrgico previsto no rol da ANS, prevalecendo a indicação do profissional que acompanha o paciente
.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10101441520238110006, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

Dos danos morais

No tocante aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de danos morais em casos de negativa indevida de cobertura por planos de saúde, especialmente quando há agravamento da condição de saúde do paciente ou risco à sua integridade física, no caso em análise, verifica-se que a negativa decorreu de divergência técnica quanto aos materiais a serem utilizados no procedimento cirúrgico, e não quanto à realização do procedimento em si, que foi devidamente autorizado.

A apelante, ao negar o fornecimento dos materiais específicos, baseou-se em parecer de junta médica constituída nos termos da regulamentação da ANS, o que, embora não justifique a negativa de cobertura, afasta a caracterização de conduta abusiva apta a gerar danos morais.

Trata-se, portanto, de divergência na interpretação do contrato e das normas aplicáveis, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura, por si só, dano moral indenizável: "
O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade
" (REsp nº 202504/SP, DJ 1.10.01).

No mesmo sentido destaco os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA
DE MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA – ABUSIVIDADE –
COBERTURA DEVIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não é permitido ao plano de saúde se negar a cobrir as despesas com o tratamento de mamoplastia de natureza reparatória, mesmo que pautado em cláusula contratual, porquanto está se afigura abusiva. Os relatórios médicos atestam que não se trata de cirurgia eletiva para correção de estética e sim de cirurgia de caráter fundamental de natureza reparadora.
A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, por se tratar de divergência na interpretação de cláusula contratual, configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010331020238110005, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

3. Existindo dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, a recusa pelo plano de saúde na autorização do procedimento não pode ser reputada como injusta e violadora dos direitos imateriais do conveniado.
N.U
1000468-23.2021.8.11.0100
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (grifei).

Não há nos autos elementos que demonstrem que a negativa tenha causado ao autor sofrimento excepcional, além daquele naturalmente decorrente do inadimplemento contratual, especialmente considerando que o procedimento cirúrgico foi autorizado e que a divergência limitou-se aos materiais a serem utilizados.

Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação por danos morais.

Mantenho a sentença quanto à obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos materiais específicos indicados pelo médico assistente do autor.

Em razão da sucumbência recíproca e, considerando que os honorários foram fixados na sentença sobre o valor atualizado da condenação,
condeno
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte
, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor (id. 298465888)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025